Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000230-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: EDESIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS, CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA E COBRANÇAS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. VEDAÇÃO DO ART. 51, VII, DO CDC. PERIGO DE DANO CONCRETO. CONSUMIDOR APOSENTADO. VULNERABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ASTREINTES. VALOR COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8000413-47.2025.8.05.0142, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como agravado EDESIO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.